Tribunal: TJDFT
Processo: 0751277-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751277-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A AGRAVADO: CARLOS DE CARVALHO BURLE FILHO, ARIMARCIA DAS DORES MAROCOLO BURLE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, ajuizada perante a Vara Cível de Brasília/DF, indeferiu a designação de nova hasta pública, bem como a renovação das pesquisas patrimoniais, além de determinar que o autor informe, em cinco dias, sobre eventual intenção de adjudicação ou alienação particular do imóvel penhorado, sob pena de desconstituição da penhora, nos seguintes termos: "Indefiro o pedido de hasta pública do imóvel, pois realizada recentemente nos autos e não há quaisquer indícios de que seria frutífera nesse momento. Indefiro o pedido de pesquisa de bens enquanto pendente nos autos a penhora de imóvel em valor suficiente para quitar a dívida. Intime-se o autor para informar se pretende a adjudicação do imóvel penhorado nos autos ou a sua alienação por iniciativa particular, em 5 dias, sob pena de desconstituição da penhora.” Em suas razões, o agravante alega que a decisão recorrida esvazia a função executiva do processo ao indeferir medidas típicas de satisfação do crédito, como a realização de novo leilão do bem penhorado, afirmando que não existe limite legal para a reiteração de hastas públicas e que a mera ausência de interessados em tentativas anteriores não autoriza a negativa do pedido. Sustenta que a decisão também incorre em ilegalidade ao negar a renovação das pesquisas patrimoniais, realizadas há mais de dois anos, ignorando o caráter dinâmico do patrimônio do devedor e a necessidade de atualização periódica das diligências eletrônicas. Afirma, ainda, que o juízo deixou de apreciar o pedido de penhora portas adentro, formulado de maneira precisa, indicando o endereço da Fazenda Haras Carbufi, em Luziânia/GO, e justificando o caráter sigiloso da medida. Aduz que a determinação para manifestação sobre adjudicação ou alienação particular, sob pena de desconstituição da penhora, representa risco elevado ao resultado útil da execução, considerando ser o imóvel o único bem constrito em processo que tramita há quase trinta anos. Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no ponto em que determina a possível desconstituição da penhora do imóvel rural matriculado sob o no 67.941, até o julgamento final do agravo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em execução. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de impedir a desconstituição da penhora do imóvel penhorado e assegurar a realização de nova hasta pública e renovação das pesquisas patrimoniais. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, a realização de nova hasta pública, embora admitida pelo ordenamento e não sujeita a limite numérico, exige que o pedido observe um intervalo razoável entre as tentativas e esteja amparado por fatos novos que indiquem efetiva possibilidade de alienação. Não se justifica a repetição do leilão quando a última praça ocorreu recentemente e inexiste qualquer dado que evidencie modificação no interesse potencial de compradores ou aumento real da probabilidade de arrematação. Nesse sentido: “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. NOVA HASTA PÚBLICA. DESIGNAÇÃO. PRAZO. EXÍGUO. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO FÁTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARREMATAÇÃO. VALOR MÍNIMO. REDUÇÃO. PEDIDO. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova designação de hasta pública para alienação judicial de imóvel penhorado, com autorização de deságio de até 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a designação de nova hasta pública para alienação de bem penhorado quando decorrido exíguo prazo desde a última tentativa frustrada, sem demonstração de alteração fática que justifique a reiteração da diligência, bem como a possibilidade de redução do valor da arrematação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a lei processual não limite a quantidade de hastas públicas que podem ser designadas para alienação de bem penhorado, a reiteração da diligência deve observar critério de razoabilidade e a demonstração de elementos fáticos que evidenciem alteração na atratividade do bem objeto da alienação judicial. 4. O art. 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor, mas isso não autoriza a designação indiscriminada de hastas públicas em intervalos exíguos sem justificativa fática consistente. 5. Não demonstrada qualquer alteração fática capaz de justificar a designação de nova hasta pública, em curto espaço de tempo, mostra-se razoável o indeferimento do pedido. 6. Mantido o indeferimento da designação de nova hasta pública, o pedido de redução do valor mínimo para arrematação do imóvel resta prejudicado por perda superveniente do objeto, configurando matéria meramente hipotética e desprovida de utilidade prática. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A designação de nova hasta pública para alienação de bem penhorado, embora possível e não limitada pela lei processual, deve observar critério de razoabilidade temporal e a demonstração de alteração fática que justifique a reiteração da diligência, sendo descabida quando decorrido exíguo prazo da última tentativa frustrada sem elementos que evidenciem mudança na atratividade do bem ou perspectiva de êxito. Em consequência, o pedido de redução do valor mínimo da arrematação perde objeto, por configurar matéria meramente hipotética e desprovida de utilidade prática. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954006, 0740013-91.2024.8.07.0000, Relator(a): Des. Fabio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1680511, 07382225820228070000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em: 22/3/2023. (Acórdão 2056059, 0727877-28.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.)” A hasta pública foi realizada em junho de 2025, sem êxito em alienar o imóvel penhorado (ID 239496311). A tentativa de alienação é recente, de modo que inexiste elementos que indiquem alteração da probabilidade de êxito em nova praça. De outra parte, a decisão agravada facultou ao agravante a adjudicação do imóvel ou a alienação por iniciativa particular, medidas alternativas possíveis no caso de ineficácia da alienação em hasta pública. Assim, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso para que seja realizada nova hasta pública do imóvel. Em relação à realização de pesquisa e penhora de outros bens do devedor, nos termos do art. 831 do CPC, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios. Assim, havendo crédito remanescente, não há óbice à penhora de outros bens do executado para garantir a execução até a quitação integral do débito. No caso em exame, todavia, o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 4.349.500,00, quantia que supera o valor do débito exequendo. Desse modo, a princípio, enquanto persistir a penhora sobre o imóvel em questão, não se mostra possível a penhora de novos bens do devedor. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w